Tribunal: TJSP
Processo: 1031225-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Ausência de demonstração de pagamento dos valores pactuados, bem como de quitação do empréstimo supostamente refinanciado. Valor do empréstimo

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Ausência de demonstração de pagamento dos valores pactuados, bem como de quitação do empréstimo supostamente refinanciado. Valor do empréstimo realizado posteriormente que restou depositado integralmente na conta da parte autora, não havendo demonstração de pagamento do saldo remanescente do empréstimo anterior. Recorrente que poderia ter colacionado ao feito os comprovantes de pagamentos das parcelas referente aos valores contratados. Valores descontados pelas instituições financeiras que não ultrapassam o montante de 30% dos valores recebidos pela parte autora. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031225-31.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
HELENA PELLEGI VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031225-31.2018.8.26.0506 -Voto no 20907
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo
da demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Ausência de demonstração de pagamento dos valores pactuados,
bem como de quitação do empréstimo supostamente refinanciado.
Valor do empréstimo realizado posteriormente que restou
depositado integralmente na conta da parte autora, não havendo
demonstração
de
pagamento
do
saldo
remanescente
do
empréstimo anterior. Recorrente que poderia ter colacionado ao
feito os comprovantes de pagamentos das parcelas referente aos
valores contratados. Valores descontados pelas instituições
financeiras que não ultrapassam o montante de 30% dos valores
recebidos pela parte autora. Manutenção do julgado. Honorários
recursais arbitrados. Recurso desprovido.
VOTO n° 20907
RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por
Maria Helena Pellegi Vieira em face da instituição financeira. Alega a autora,
em síntese, que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por
iniciativa da ré. Sustentou, ainda, que celebrou com o requerido um contrato
de empréstimo em consignação. Que após adimplir a 23o parcela recebeu a
proposta de refinanciamento da dívida. Que foi surpreendida com a
responsabilização por débito no valor de R$ 6.914,76. Que seu CPF foi inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito. Que a dívida já foi quitada. Que
experimentou danos morais. Pede a concessão de tutela, para determinar a
exclusão do seu nome dos cadastros restritivos, bem como a declaração de
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais (fls. 179).
Sobreveio sentença a fls. 179/182, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a demandante (fls. 203/223) pretendendo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031225-31.2018.8.26.0506 -Voto no 20907
3
resumo, (A) a reforma integral da sentença de fls. 179/182, para que seja
declarada a inexistência de débito de R$ 7.220,53, contrato no 805551521,
sendo o apelado intimado a retirar a informação negativa dos órgãos de
proteção ao crédito sob pena de multa diária, confirmando esse E. Tribunal de
Justiça, a tutela antecipada de fls. 44/47, bem como, que seja o apelado
condenado ao pagamento de indenização por danos morais relativa a cobrança
e a negativação indevida (fls. 223); (B) em caso de reconhecimento da
validade da cobrança, requer a apelante a apreciação do seu pedido
subsidiário de limitação dos descontos em 30% (fls. 223).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 226/232). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e isento de
preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade processual (fls. 44).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Cassio Ortega de Andrade, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão da autora, ora apelante.
A
recorrente,
afirma
que
refinanciou
os
valores
decorrentes do empréstimo de no 805551521 (valor de R$ 7.220,23 fls. 34),
aduzindo que mesmo adimplindo as parcelas do empréstimo celebrado
posteriormente (no 0123334882996, valor de R$ 1.570,00
fls. 34), foi
notificada da existência de dívida referente ao antigo débito (fls. 36/37 e 40).
A recorrida, credora do contrato apresentado, por seu
turno, em sua contestação, afirma que as partes celebraram contrato, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031225-31.2018.8.26.0506 -Voto no 20907
4
demandante não quitou as parcelas, motivo pelo qual seu nome foi
negativado, não havendo qualquer irregularidade ou ato ilícito.
Deste modo, em que pesem as alegações da recorrente,
denota-se que não restou demonstrado, no presente feito, o pagamento das
parcelas pactuadas, posto que o documento de fls. 33/34 (extrato de
empréstimos consignados), não comprova o pagamento do empréstimo
supostamente refinanciando.
Ademais, em análise ao referido documento, constata-se
que o valor do empréstimo no 123334882996 (datado de 28.10.2017 fls.
34) perfaz a quantia de R$ 1.570,00, correspondendo ao valor depositado na
conta da demandante em 30.10.2017 (fls. 35). Deste modo, não restou
efetivamente comprovado que o saldo remanescente do empréstimo anterior
foi refinanciando.
Isso porque, repita-se, o valor do empréstimo posterior
restou depositado integralmente na conta da parte autora (fls. 35).
No mais, a recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito
comprovantes de pagamentos das parcelas referente aos valores contratados.
Nesse sentido, destaca-se o observado pelo douto juízo a
quo (fls. 181 não destacado no original):
A parte autora afirma que refinanciou a dívida de um
empréstimo. Que mesmo adimplindo as parcelas do novo
empréstimo, foi notificada de dívida referente ao antigo
débito. Não há provas sobre o pagamento das
parcelas
avençadas,
valendo
notar
que
o
documento de fls. 34 não comprova a quitação, vez
que sequer foi emitido pelo banco requerido. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031225-31.2018.8.26.0506 -Voto no 20907
5
propósito,
bastasse
que
trouxesse
cópia
dos
comprovantes de pagamento ou outro meio idôneo a
demonstrar o pagamento das parcelas. Observado o
regramento do art. 373 do CPC, inciso I, incumbe à
autora comprovar o pagamento dos débitos que lhe são
imputados. E nem se diga sobre a inversão do ônus da
prova, vez que seria impossível ao banco apresentar
prova negativa.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Consequentemente, inexistente responsabilidade civil,
toma-se por prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer
discussão sobre eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao
presente caso.
Por outro lado, pleiteia a recorrente a limitação dos
descontos em 30% (fls. 223), em caso de manutenção da cobrança realizada
pela apelada.
Ora, em que pesem as alegações da apelante, da análise
dos extratos de empréstimos consignados (fls. 34/35) e da conta corrente
juntados pela própria demandante (fls. 41/42), não há a evidência de
descontos de parcelas referentes à dívida supostamente refinanciada. Ainda,
consigna-se que o valor descontado pelas instituições financeiras mencionadas
a fls. 34/35, não ultrapassam o montante de 30% dos valores recebidos pela
parte autora.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031225-31.2018.8.26.0506 -Voto no 20907
6
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% do valor atualizado da causa (atribuído ele, originalmente,
em R$ 15.000,00
fls. 22), ressalvada a gratuidade processual
concedida a fls. 44.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)